Tribunal: STF
Processo: AO 366
Classe: AO
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-22
Data de publicação: 1997-04-22

Ementa:
E M E N T A: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - REAJUSTE AUTOMÁTICO DE
 VENCIMENTOS VINCULADO A ÍNDICES DE CORREÇÃO EDITADOS PELA UNIÃO
FEDERAL - INCONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS LEGAIS ESTADUAIS QUE
ESTABELECERAM ESSE MECANISMO DE ATUALIZAÇÃO - OFENSA AOS POSTULADOS
DA FEDERAÇÃO E DA SEPARAÇÃO DE PODERES - RECURSO IMPROVIDO.
-
Revela-se inconstitucional, porque ofensivo aos postulados da
Federação e da separação de poderes, o diploma legislativo estadual,
 que, ao estabelecer vinculação subordinante do Estado-membro, para
efeito de reajuste da remuneração do seu funcionalismo, torna
impositiva, no plano local, a aplicação automática de índices de
atualização monetária editados, mediante regras de caráter
heterônomo, pela União Federal. Precedentes.